Tribunal: TJMT
Processo: 1050198-72.2022.8.11.0001
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050198-72.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINALDO FARIAS MACIEL - CPF: 594.834.741-91 (APELANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MARCELO COSME FARIA - CPF: 873.837.301-78 (APELANTE), SABINA ALVES ARAUJO - CPF: 570.789.041-68 (APELADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE PEL
A
AUTOR
A/APELADA
. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO CARACTERIZADA. ART. 561, 567 E 568 DO CPC. REQUISITOS SATISFATORIAMENTE
DEMONSTRADOS.
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação de sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório, mantendo a apelada na posse do imóvel localizado na Rua das Orquídeas, casa 10, Bosque da Saúde. A sentença foi baseada na demonstração da posse anterior da apelada e da ameaça concreta de esbulho por parte dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar
se
estão preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, que autoriza a proteção possessória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interdito proibitório é
medida
preventiva que visa garantir ao possuidor a proteção da posse. Para sua procedência, é necessário que o autor comprove a posse, a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de sua concretização
, nos termos do art. 561 do CPC
.

A apelada comprovou o exercício da posse desde 2018, com base em depoimentos de testemunhas e provas documentais, que corroboram a alegação de que o imóvel estava em abandono até que foi limpo e cuidado p
or ela
.

Não
se con
s
tata
a posse dos apelantes, que, em seus próprios depoimentos, afirmam não ter interesse no imóvel e nem ter exercido qualquer posse sobre ele.

A presença dos apelantes no imóvel em 27 de março de 2022, com a intenção de
retirar
a apelada
do bem
, configura uma ameaça à sua posse,
caracterizando a turbação prevista no art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O interdito proibitório exige a demonstração da posse a
nterior
do autor, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização.

A alegação de posse sem a devida comprovação, acompanhada de provas frágeis ou inconsistentes, não é suficiente para afastar a procedência da ação possessória
quando a autora demonstra de forma robusta ter exercido posse anterior
.

A
s
simples alegações de parentesco
com o proprietário, que está desaparecido,
não são suficientes para caracterizar a posse.

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que julgou procedente
Ação de Interdito Proibitório, para proteger a posse da apelada no imóvel
localizado na Rua das Orquídeas, casa 10, Bosque da saúde
, sob o fundamento de que
demonstrado o exercício da posse e a existência de ameaças a ela
.

O
s
apelante
s
alega
m
que a ape
lada nunca residiu no imóvel em questão e que sempre informou endereço diverso nos autos
.

Afirma
m
que no vídeo de id. 101904875, gravado em 31-07-2022, o terreno não estava limpo e não havia ninguém residindo no local
, o que impede a caracterização da “posse anterior” para fins de proteção possessória.

Informa
m
que havia tratativas para a construção um muro que separaria os imóveis e que a própria apelada por diversas vezes demonstrou não ter interesse no bem.

Argumentam que, após o desaparecimento do Sr. Wilton, real proprietário do imóvel, passaram a vigilar e cuidar do local enquanto não havia pronunciamento judicial acerca do desaparecimento para possibilitar a abertura da sucessão
, o que é comprovado por testemunhos.

Sustentam que as fotos anexadas pela apelada não identificam quando foram produzidas e
que deixam dúvidas acerca de da data em que iniciou sua posse
.

Em contrarrazões a apelada assevera que a ação é de natureza possessória
e não petitória, de forma que é irrelevante os argumentos relativos
à
abertura do inventário do sr. Wilton.

Explica
que é possuidora do imóvel desde 2018
e
que limpou e cuidou d
a área,
que estava com claros sinais de abandono.

E mais,
que os apelantes
não
comprovaram sua posse anterior, apenas alegaram a posse do Sr. Wilton de 40 anos atrás.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante recorre de sentença que julgou procedente a Ação e Interdito Proibitório, mantendo a autora/apelada na posse do imóvel
localizado na Rua das
Orquídeas, casa 10, Bosque da S
aúde
.

Os apelantes alegam
que a posse anterior não ficou comprovada pela apelada e que há inconsistências n
os documento
s dos autos.

Apontam que
“
Embora tenha afirmado realizar tais atos desde o início do ano de 2018, a Apelada não logrou êxito em provar suas alegações, sendo certo que o vídeo – mencionado no tópico anterior – gravado em 31 de julho de
2022 ,
isto é, apenas uma semana antes da propositura da ação, demonstra que o terreno não estava limpo.
”

Importante destacar que o Interdito Proibitório tem natureza de tutela inibitória e se distingue das demais ações possessórias, por se tratar de medida preventiva destinada a garantir ao autor, em caso de êxito, a proteção da posse, sem conferir, necessariamente, o exercício possessório, cuidando-se, assim, de ação cominatória.

O artigo 568 do CPC Código dispõe que "
Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo
”.

Portanto, conforme o artigo 561 também do CPC, incumbe ao autor demonstrar o exercício da posse, a turbação ou esbulho, a data do ato e a continuidade ou a perda da posse, conforme
a natureza da ação possessória.

Na audiência de instrução a testemunha Carlos
Augusto Barbosa Junior
prestador de serviço
de limpeza
, q
uando questionado acerca da
situação do imóvel

quando
contratado pela apelada
respondeu
:

“Era bem sujo lá [...] a gente mal conseguia caminhar, para caminhar tinha que entrar fazendo abrindo uns pontos, um corredor. Muito galho, muita árvore, muito bicho. [...] pela situação ali as
árvores deviam ter uns 4, 5 anos abandonado já.”

E, perguntado
sobre o tempo de duração do

serviço prestado disse:

“Contar eu não vou saber falar quantas vezes, mas a gente
começou
a fazer em 2018 mais ou menos,
ai
até eu ir embora [...] eu fui embora em 2021 para Campo Novo. Não ia todo dia, tinha diárias. Foram várias diárias seguidas, não todo dia, mas periodicamente [
...] mais ou menos uma vez por mês.”

De igual modo, a testemunha Pery
Yuri Cardoso
Tizot
afirmou o seguinte:

“
A
rrumei o portal de uma porta para ela, minha esposa ia lá para fazer serviço de unha, manicure [..]”

Questionado
a respeito
da condição do imóvel
revelou
que “
estava abandonado
”
.

Maria
Anunciata

declara que não sabe quando Sabina (apelada) entrou na casa, mas que
mencionou

o seguinte
a ela:

“Quando
as pessoas falavam assim que a casa
tava
fechada a gente falava
assim
a casa
ta
na justiça, não pode invadir a casa,
porque
a gente não sabia como ele foi morto. [...] foi o que eu disse para ela, que a casa
tava
na justiça, porque o senhor tinha morrido na casa, mas ela disse que foi na prefeitura para caçar o
documento
ali da casa
.
”

Além disso, nenhuma das testemunhas conseguem afirmar que os apelantes
exerciam
posse sobre o bem, apenas reiteram que a casa pertencia ao sr. Wilton,
desaparecido
e que alguns parentes iam
até o imóvel ocasionalmente
.

Benedita atesta que parentes dele iam lá, porém questionada se fizeram alguma
limpeza
ou se entravam na casa
comunicoui
que “Não
não
, eu não sei né, porque eles iam lá [...] eu via uma movimentação, carro lá na porta
[...] nunca foram para morar.”

Os
próprios
apelantes confessam que nunca exerceram posse sobre o imóvel em seu recurso:

“
Os apelantes
jamais afirmaram exercer a posse do imóvel e nem mesmo possuem interesse, que deve ser reservado aos herdeiros do Sr. Wilton, proprietário do imóvel.” (Id.
295026936)

Ademais, pelo vídeo de id. 295026875, anexado pelos apelantes, contata-se que as fotos do imóvel são verídicas, vez que retrata o mesmo ambiente e, embora
a área não esteja
completamente
limpa
, se encontra em
circunstância melhor do que a inicialmente retratada pelas
imagen
s.

Todos esses elementos
validam
a posse anterior da apelada e a inexistência de
qualquer posse dos apelantes.

Ademais, ambas as partes concordam que
em 27 de mar
ço
de 2022 os apelantes
adentraram no imóvel e se apresentaram
como parente
s
do proprietário
pleiteando a
desocupação
da apelada
, o que demonstra a ameaça
à posse, nos termos do art. 561 do CPC
.

Posto isso, comprovada a posse da autora/apelada bem como a ameaça concreta de esbulho, e inexistindo prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da procedência da Ação.

A propósito:

“APELAÇÃO
CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO DEMONSTRADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUESTIONADO EM OUTROS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O interdito proibitório exige a demonstração da posse atual do autor, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização.

A apresentação de documentos como registros fiscais, guias de transporte animal, inscrição em cadastro rural, notas fiscais e guia de transporte animal, além do depoimento de testemunhas, são suficientes para demonstrar a posse contínua e mansa do autor sobre o imóvel.

A mera alegação de aquisição por Contrato de Compra e Venda não constitui prova suficiente de posse para afastar a procedência do Interdito Proibitório, especialmente quando há indícios de simulação do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561 e 568.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000434-24.2023.8.11.0053, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/2024.

TJ-MT, Apelação Cível nº 0019170-03.2010.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2019.

TJ-MT, Apelação Cível nº 0001527-58.2001.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/07/2018”. (TJMT, N.U 1001899-26.2022.8.11.0046, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 5-3-2025, DJE 7-3-2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL URBANO - PROVA DA POSSE DO AUTOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA - ARTIGO 561, 567 E 568 DO CPC - REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, posse, justo receio de esbulho ou turbação e continuidade da posse, impões o acolhimento do pedido de interdito proibitório”. (TJMT, N.U 1000434-24.2023.8.11.0053, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 2-10-2024, DJE 8/10/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR E AMEAÇA DE ESBULHO DEMONSTRADOS – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO – ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC/2015).

2. No caso, restou demonstrada não só a posse pretérita da área pelos aludidos produtores/trabalhadores rurais, como também a ameaça da posse pelos réus.

3. Portanto, tendo o autor demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, e não tendo os réus desincumbindo-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra o mínimo fundamento, ainda mais ao ponto de autorizar a reforma da sentença”.

(TJMT, N.U 0019170-03.2010.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 29-5-2019, DJE 3-6-2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PROVA DA POSSE - DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a iminência da turbação ou esbulho por parte do réu. Presentes tais requisitos, concede-se o mandado proibitório”. (TJMT, N.U 1000173-93.2022.8.11.0053, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21-2-2024, DJE 23-2-2024)”.

Ressalta-se que a posse é um estado de fato e que, para a análise de ações possessórias, não se leva em consideração o domínio do bem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
para manter integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios fixados na primeira instância, de 10% para 12% sobre o valor da causa. (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025